Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO “NO SHOW”. APLICAÇÃO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. Em que pese a inversão do ônus da prova não ser uma consequência automática da incidência do CDC, afere-se que ficou comprovada a hipossuficiência técnica por parte dos autores na instrução probatória do caso, em análise.
2. Isso se justifica pela dificuldade que a parte autora possui de comprovar sua presença na sala de embarque da companhia aérea no horário predeterminado, ao passo que a ré/agravada possui acesso a mecanismos técnicos e informações internas capazes de constatar tal fato, como, por exemplo, possibilidade de acesso à lista dos passageiros que realizaram o check-in.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.